Tribunal: TJES
Processo: 5036050-59.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036050-59.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO WANDERLEY BASONI JUNIOR e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5036050-59.2025.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorridos: ANTONIO WANDERLEY BASONI JUNIOR e MARIANA LOPES MARTINS BASONI

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. PERDA DE EVENTO FAMILIAR (JANTAR DE FORMATURA). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a companhia aérea recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 4.000,00 para cada autor), ao argumento de que houve falha na prestação de serviços decorrente do cancelamento/remarcação do voo e o atraso de aproximadamente cinco horas de chegada originalmente contratado.

3 - É sabido que a
responsabilidade civil do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento de voo rege-se pelas disposições consumeristas, sendo certo que o cancelamento/atraso do voo por problemas/impedimentos operacionais ou alegação de readequação da malha aérea/ manutenção da aeronave constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio.

4 - Quanto aos danos extrapatrimoniais, entendo que os fatos narrados extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, especialmente considerando que
(i)
houve um atraso de aproximadamente 5 horas no embarque;
(ii)
os autores viajavam com dois filhos menores;
e
(iii)
a chegada tardia acarretou a perda do jantar de formatura de um familiar, objetivo central da viagem
.

5 - No que se refere ao
quantum
devido, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00 para cada autor) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)